Tribunal: STJ
Processo: 2140593-11.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855016 - SP (2025/0046963-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELISABETE COSTA DE ARAÚJO ARDINGHI
AGRAVANTE
: RICARDO ARDINGHI
ADVOGADOS
: ÁLVARO LUIZ BOHLSEN - SP115143
DANIEL BARAUNA - SP147010
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. LIQUIDAÇÃO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INVALIDADE. RECONHECIMENTO. SITUAÇÃO
FÁTICA ANTERIOR. RESTABELECIMENTO. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. ARTIGO 54, § 1o, DA LEI No 13.097
/2015. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211
/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado para entender que é
impossível restabelecer a situação fática anterior aos leilões anulados por
esta Corte Superior demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a
atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 190/191 reconsiderada
para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: e2ff2569-4e8b-4032-9944-ceb753ee93a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855016 - SP (2025/0046963-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELISABETE COSTA DE ARAÚJO ARDINGHI
AGRAVANTE
: RICARDO ARDINGHI
ADVOGADOS
: ÁLVARO LUIZ BOHLSEN - SP115143
DANIEL BARAUNA - SP147010
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. LIQUIDAÇÃO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INVALIDADE. RECONHECIMENTO. SITUAÇÃO
FÁTICA ANTERIOR. RESTABELECIMENTO. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. ARTIGO 54, § 1o, DA LEI No 13.097
/2015. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211
/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado para entender que é
impossível restabelecer a situação fática anterior aos leilões anulados por
esta Corte Superior demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a
atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 190/191 reconsiderada
para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELISABETE COSTA DE ARAÚJO
ARDINGHI e OUTRO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da falta de impugnação
específica dos fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre, atraindo, assim, a
aplicação do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 190
/191).
Em suas razões (e-STJ fls. 195/198), os agravantes alegam, em síntese, a
ocorrência de impugnação específica da Súmula no 7/STJ nos itens 7 a 12 do agravo
em recurso especial, de modo que não há falar em incidência da Súmula no 182/STJ.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 202/205.
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pelos agravantes, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 190/191 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
Documento eletrônico VDA47606220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:49
Código de Controle do Documento: 40e9071a-7fe9-4abd-9186-d3099ca1644f

encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea
"a", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

"Liquidação. Alienação fiduciária de imóvel. Superior Tribunal de Justiça que
reconheceu a invalidade do leilão extrajudicial por falta de pessoal intimação
do devedor, sem ressalvar proteção ao adquirente de boa fé. Alegação de
impossibilidade de restabelecimento da situação fática anterior, o que
autorizaria a conversão da obrigação em perdas e danos. Descabimento ante
a falta daquela ressalva, restando anular as aquisições. Recurso improvido"
(e-STJ fl. 102).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 123/126).
No recurso especial (e-STJ fls. 129/140), os recorrentes apontaram violação
dos artigos 248 do Código Civil, 499 do Código de Processo Civil e 54, § 1o, da Lei no
13.097/2015.
Afirmaram que, devido à impossibilidade de restabelecer o contrato de
alienação fiduciária, visto o registro de venda a terceiros há quase 8 (oito) anos, a
obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos por disposição legal, não
havendo necessidade de que tal solução tivesse sido explicitada na decisão do
Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade da notificação para os leilões.
Aduziram que a jurisprudência do STJ é "(...) no sentido que na
impossibilidade de se refazer os leilões em razão do registro de venda a terceiro, aquela
" (e-STJ fl.
obrigação prevista no título judicial há de ser convertida em perdas e danos
134).
Ao final, requereram o provimento do recurso.
Contrarrazões às e-STJ fls. 145/159.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela parte ora
recorrente contra a decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição que indeferiu
o pedido de liquidação de sentença instaurado em ação indenizatória decorrente de
execução extrajudicial de imóvel cedido em alienação fiduciária.
Consta dos autos que os agravantes buscam a conversão da obrigação de
restabelecimento da situação fática anterior ao leilão anulado em perdas e danos
devido à impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, já que o imóvel foi
vendido a terceiro há quase 8 (oito) anos.
O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso com fundamento na
ausência de ressalva pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos direitos do
adquirente de boa-fé, o que levou à conclusão de que não havia base para autorizar a
conversão da obrigação em perdas e danos pleiteada pelos agravantes.
Além disso, consignou que a alegada impossibilidade do restabelecimento
da situação fática anterior aos leilões não restou demonstrada.
Eis a letra do acórdão quanto ao ponto:

"(...)
O réu negou a impossibilidade de cumprimento da obrigação e
requereu a expedição de ofício ao registro imobiliário a fim de que fossem
Documento eletrônico VDA47606220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:49
Código de Controle do Documento: 40e9071a-7fe9-4abd-9186-d3099ca1644f

canceladas as averbações 10, 11 e 12 da matrícula do imóvel em questão de
modo que o demandado providenciasse o distrato junto ao arrematante e o
refazimento dos leilões.
O Juiz abonou as alegações defensivas e, com a comprovação do
protocolo dos ofícios e do distrato, mandou arquivar o incidente de
liquidação.
Pois motivo a Corte não tem para censurar a decisão monocrática,
já que as razões recursais em nada a desmerecem.
Com efeito, os autores se limitaram apresentar ao pedido inicial e
ao recurso peças do processo de conhecimento.
No entanto, esses documentos não revelavam a alegada
impossibilidade do restabelecimento da situação fática anterior aos leilões
anulados pela Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal.
O réu, de seu turno, requereu adoção de medidas para refazer os
leilões.
Note-se que ao anular o leilão o STJ nada ressalvou quanto aos
direitos do adquirente de boa-fé, restando ao Juiz, então, mandar mesmo
cancelar a aquisição.
Em suma, base a Corte não tem para autorizar a conversão da
obrigação em perdas e danos pleiteada" (e-STJ fls. 104/105).

Nesse contexto, em relação aos artigos 248 do Código Civil e 499 do CPC,
considerando a premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem de que não há
prova de se tratar de situação impossível de ser restabelecida, verifica-se que a revisão
do julgado para entender de modo diverso esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
Por fim, quanto ao artigo 54, § 1o, da Lei no 13.097/2015, observa-se que a
matéria versada neste dispositivo legal não foi objeto de debate pela instância
ordinária, nem sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios,
nada foi decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo."
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão de e-STJ fls. 190/191 e, em novo exame, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:49
Código de Controle do Documento: 40e9071a-7fe9-4abd-9186-d3099ca1644f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.016 / SP
Número Registro: 2025/0046963-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052135120238260011
10067547820188260011
21405931120248260000
52135120238260011
5213512023826001110067547820188260011
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISABETE COSTA DE ARAÚJO ARDINGHI
AGRAVANTE : RICARDO ARDINGHI
ADVOGADOS : ÁLVARO LUIZ BOHLSEN - SP115143
DANIEL BARAUNA - SP147010
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELISABETE COSTA DE ARAÚJO ARDINGHI
AGRAVANTE : RICARDO ARDINGHI
ADVOGADOS : ÁLVARO LUIZ BOHLSEN - SP115143
DANIEL BARAUNA - SP147010
Documento eletrônico VDA48266957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: 06d4f1d9-1a10-40f7-bbc0-72145427ced4

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: 06d4f1d9-1a10-40f7-bbc0-72145427ced4